Tribunal: STJ
Processo: 1501137-66.2019.8.26.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739625 - SP (2024/0337419-
9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE
PROVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FURTO QUALIFICADO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES
PRESENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ESTELIONATO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-
BASE.
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. QUALIFICADORA
DO ABUSO DE CONFIANÇA. PEDIDO DE DECOTE. SÚMULA N.
7 DO STJ. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal: "O art. 400, § 1o,
do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o
destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da
prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando
justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (AgRg
no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
12/9/2024
2. No caso, a diligência requerida pela defesa, qual seja, a juntada de
documentos, é claramente protelatória, pois a documentação era
Documento eletrônico VDA47450951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1eb4483e-0f2d-4f2e-b7c9-bd89487b51c5

referente a a fatos já conhecidos e registrados nos autos por meio hábil,
e o requerimento da parte continha pedido demasiadamente genérico, o
qual foi acertadamente indeferido.
3. "O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A
distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da
fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a
vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se
aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o
consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao
agente" (REsp n. 1.412.971/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
7/11/2013
25/11/2013
4. Na espécie, o acórdão caracterizou a ausência de vontade da vítima
de disponibilizar seu bem, o que tipifica o crime de furto qualificado
mediante fraude ou abuso de confiança, em detrimento do delito de
estelionato.
5. Alterar a premissa fática do aresto, de que a ofendida não tinha a
intenção de disponibilizar seu patrimônio para o réu, demandaria
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada,
deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas
circunstâncias relacionadas no
do art. 59 do Código Penal. Não é
caput
imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas
indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para
atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena.
Precedentes.
7. O Tribunal de origem manteve a sentença, que estabeleceu a pena-
base em 1/6 acima do mínimo legal, "considerando a maior
reprovabilidade da conduta do acusado, que causou prejuízo à pessoa
simples, subtraindo-lhe valores destinados a um filho excepcional,
circunstância que inegavelmente determina a exacerbação de sua
culpabilidade". Tal argumentação não é inerente ao tipo penal nem
insuficiente para justificar a opção judicial.
8. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente, em razão
da circunstância judicial considerada (culpabilidade), adotou fração
proporcional e adequada para o aumento da pena-base – 1/6 sobre a
pena mínima.
Documento eletrônico VDA47450951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1eb4483e-0f2d-4f2e-b7c9-bd89487b51c5

9. Com base nas provas dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o
acusado, funcionário antigo do escritório de advocacia, conhecido da
vítima, valeu-se de sua estima, de sua idade avançada e de sua baixa
escolaridade, para enganá-la. Por isso, o órgão julgador manteve a
qualificadora relativa ao abuso de confiança. Alterar a essa conclusão
demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em
recurso especial, segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
10. O pedido de exclusão da obrigação de indenizar a vítima não foi
debatido pelo Tribunal de origem, e não foram opostos embargos de
declaração que objetivassem provocar manifestação do órgão julgador
sobre essa questão. Portanto, a matéria não está prequestionada,
circunstância que atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
11. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
14 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47450951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1eb4483e-0f2d-4f2e-b7c9-bd89487b51c5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739625 - SP (2024/0337419-
9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE
PROVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FURTO QUALIFICADO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES
PRESENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ESTELIONATO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-
BASE.
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. QUALIFICADORA
DO ABUSO DE CONFIANÇA. PEDIDO DE DECOTE. SÚMULA N.
7 DO STJ. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal: "O art. 400, § 1o,
do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o
destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da
prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando
justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (AgRg
no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
12/9/2024
2. No caso, a diligência requerida pela defesa, qual seja, a juntada de
documentos, é claramente protelatória, pois a documentação era
Documento eletrônico VDA47451504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 1014d62d-55ee-4559-ab26-a6cb0be71673

referente a a fatos já conhecidos e registrados nos autos por meio hábil,
e o requerimento da parte continha pedido demasiadamente genérico, o
qual foi acertadamente indeferido.
3. "O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A
distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da
fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a
vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se
aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o
consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao
agente" (REsp n. 1.412.971/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
7/11/2013
25/11/2013
4. Na espécie, o acórdão caracterizou a ausência de vontade da vítima
de disponibilizar seu bem, o que tipifica o crime de furto qualificado
mediante fraude ou abuso de confiança, em detrimento do delito de
estelionato.
5. Alterar a premissa fática do aresto, de que a ofendida não tinha a
intenção de disponibilizar seu patrimônio para o réu, demandaria
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada,
deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas
circunstâncias relacionadas no
do art. 59 do Código Penal. Não é
caput
imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas
indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para
atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena.
Precedentes.
7. O Tribunal de origem manteve a sentença, que estabeleceu a pena-
base em 1/6 acima do mínimo legal, "considerando a maior
reprovabilidade da conduta do acusado, que causou prejuízo à pessoa
simples, subtraindo-lhe valores destinados a um filho excepcional,
circunstância que inegavelmente determina a exacerbação de sua
culpabilidade". Tal argumentação não é inerente ao tipo penal nem
insuficiente para justificar a opção judicial.
8. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente, em razão
da circunstância judicial considerada (culpabilidade), adotou fração
proporcional e adequada para o aumento da pena-base – 1/6 sobre a
pena mínima.
Documento eletrônico VDA47451504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 1014d62d-55ee-4559-ab26-a6cb0be71673

9. Com base nas provas dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o
acusado, funcionário antigo do escritório de advocacia, conhecido da
vítima, valeu-se de sua estima, de sua idade avançada e de sua baixa
escolaridade, para enganá-la. Por isso, o órgão julgador manteve a
qualificadora relativa ao abuso de confiança. Alterar a essa conclusão
demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em
recurso especial, segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
10. O pedido de exclusão da obrigação de indenizar a vítima não foi
debatido pelo Tribunal de origem, e não foram opostos embargos de
declaração que objetivassem provocar manifestação do órgão julgador
sobre essa questão. Portanto, a matéria não está prequestionada,
circunstância que atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
11. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
FRANCISCO CARLOS CANDIDO agrava de decisão em que conheci
de seu agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento.
Neste regimental, a defesa argumenta o seguinte (fls. 1.071-1.073):
[...] sobrevindo questão jurídica relevante, nova, a arguiu assim
que a soube, no caso, via recurso especial, devendo ser conhecido
e provido o recurso especial por este pedido que versa sobre a
restituição do valor à vítima, pelo Advogado Marcelo Gaino.
[...]
Nesse contexto jurídico, a r. decisão agravada, e-stj fls. 1.056/1.
063, ao fundamentar a incidência da Súmula 07 do E. STJ, nos
pedidos do Agravante, está deixando de valorar a questão jurídica
da atipicidade da conduta do Réu, bem com a desclassificação
delitiva, em pedido sucessivo, sendo que tal valoração diz respeito
ao correto enquadramento da conduta do Réu no tipo penal que
está sendo condenado.
Ora, as questões jurídicas levantadas na fase do art. 402, do CPP,
surgiram durante a instrução processual criminal, durante a oitiva
Documento eletrônico VDA47451504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 1014d62d-55ee-4559-ab26-a6cb0be71673

das testemunhas em Juízo, daí que é perfeitamente pertinente, no
Direito Processual Penal, que o Agravante postule a aplicação
para si, da fase do art. 402 do CPP, para assegurar seu direito de
defesa. A presunção de que o Réu teria entregue documentos
antes da audiência para o Advogado não afasta a efetividade do
acontecido na audiência, em que do dizer e falar das testemunhas,
foi necessário invocar a fase do art. 402 do CPP em prol do
devido processo legal, da ampla defesa e do pleno contraditório,
em favor do Réu.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravante foi condenado, pelo crime de furto qualificado pelo abuso
de confiança, em continuidade delitiva, a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em
regime aberto, mais 12 dias-multa, e sua pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direitos, o que foi mantido em grau recursal.
Apesar dos esforços do ora recorrente, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Cerceamento de defesa – não ocorrência
O Tribunal de origem, com motivação suficiente, ponderou a
desnecessidade de juntada da prova documental pretendida, na fase do art. 402 do
CPP, sob o seguinte fundamento: "tratando-se de fatos já conhecidos e cujos
, agiu com pleno
documentos já haviam sido entregues pelo réu ao seu advogado
acerto o d. Juízo de origem ao indeferir a produção de prova documental
pretendida pela defesa, ante a ocorrência da sua preclusão" (fl. 936, grifei).
Acrescentou: "como bem observou o d. Juízo sentenciante, que 'não houve pedido
expresso ou determinado de qual prova documento [o acusado] desejaria, pois o
'" (fl. 936, destaquei).
seu pedido é demasiadamente genérico
Assim, não verifico ilegalidade, pois a diligência acima referida é
claramente protelatória, de modo que o entendimento esposado no acórdão
recorrido está em harmonia com a seguinte jurisprudência deste Superior Tribunal:
Documento eletrônico VDA47451504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 1014d62d-55ee-4559-ab26-a6cb0be71673

O art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as
provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias,
uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o
indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não
revela cerceamento de defesa, quando justificada sua
desnecessidade para o deslinde da controvérsia (AgRg no RHC n.
192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
12/9/2024

II. Pretensão de absolvição – Súmula n. 7 do STJ
O Tribunal de origem manteve a condenação do acusado, nestes termos
(fls. 937-, grifei):
Furto qualificado mediante abuso de confiança e fraude (art. 155,
§ 4o, II c. c. art. 71, ambos do Cód. Penal).
Acusado, funcionário de escritório de advocacia, acompanha a
vítima até uma agência bancária para o recebimento de valores
referentes a uma ação previdenciária, movida pelo seu filho contra
o INSS, totalizando a importância de R$ 37.073,27 dos quais R$
11.121,98 (ou 30% do valor) correspondiam aos honorários
advocatícios contratados.
Assim, o acusado, tomando à frente nos procedimentos bancários,
efetua o levantamento do valor disponibilizado à vítima,
entregando-lhe apenas a quantia de R$ 5.000,00, subtraindo o
valor restante, ou seja, R$ 20.951,29, que foi depositado na sua
própria conta.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e materialidade
delitiva.
Plenamente demonstrada a materialidade delitiva, por meio de (i)
boletim de ocorrência, f. 3/4, (ii) documentos juntados a f. 47/60,
(iii) ofício do Banco do Brasil, f. 109/115 e (iv) ofício da Caixa, f.
220/228.
Incontroversa, também, a autoria. Assim e de início, pelas firmes
e
, que narra os
contundentes palavras da vítima Maria Aparecida
fatos em riqueza de detalhes f. 87/88 e SAJ.
[...]
No mesmo sentido incriminador,
,
a narrativa da testemunha Odair
confirmando que o acusado buscou a vítima, sua sogra, na sua
residência, para levá-la a uma agência da Caixa, dizendo que
ninguém deveria acompanhá-los, e pegou o dinheiro do filho
deficiente dela, no valor de R$ 37.000,00, entregando-lhe apenas
a quantia de R$ 5.000,00, acrescentando que a diferença sumiu.
[...]
Documento eletrônico VDA47451504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 1014d62d-55ee-4559-ab26-a6cb0be71673

Daí porque sem razão os reclamos recursais que procuram
diminuir ou desconsiderar o contexto probante ou as palavras da
vítima e das testemunhas.

Com base nas provas dos autos – documentos e depoimentos da vítima e
, concluiu que o denunciado, funcionário do escritório de
de testemunhas –
advocacia que prestava assistência à vítima, praticou furto qualificado mediante
abuso de confiança e fraude, ao depositar em sua própria conta dinheiro superior à
diferença entre o valor total a ser recebido pela agredida, do INSS, e o montante
relativo aos honorários advocatícios contratados.
Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o
recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos,
procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
III. Desclassificação – impossibilidade
O Colegiado estadual afastou a tese de desclassificação da conduta
criminosa, nestes termos (fls. 942-943, grifei)
E o caso é mesmo de furto qualificado mediante fraude, jamais
estelionato. Afinal, o artifício empregado pelo acusado não fez
com que a vítima lhe disponibilizasse o dinheiro a que tinha
direito, mas desviou a sua atenção para que o montante fosse
.
subtraído sem que ela sequer percebesse o que estava ocorrendo
Ora.
O que distingue os delitos de estelionato e de furto qualificado
mediante fraude, como aqui, é a ciência da vítima acerca da
transferência do seu patrimônio para o acusado, circunstância que
não se verifica no presente caso, onde não houve a intenção da
vítima dispor do seu dinheiro, que ela não sabia que estava sendo
.
transferido para a conta bancária do réu

O entendimento firmado no acórdão, de que a ausência de vontade da
vítima de disponibilizar seu bem caracteriza o crime de furto qualificado mediante
fraude ou abuso de confiança, em detrimento do delito de estelionato, está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual:
O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A
distinção se faz primordialmente com a análise do elemento
comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim
de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem
Documento eletrônico VDA47451504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 1014d62d-55ee-4559-ab26-a6cb0be71673

subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada
como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida,
entrega voluntariamente o bem ao agente. (REsp n. 1.412.971/PE,
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/11/2013
25/11/2013

Nesse sentido, confira-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ESTELIONATO
SIMPLES.
PRETENSÃO
QUE
DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A
distinção se faz primordialmente com a análise do elemento
comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim
de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem
subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada
como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida,
entrega voluntariamente o bem ao agente. (REsp n. 1.412.971/PE,
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)" (AgRg no AgRg no AREsp n.
7/11/2013
25/11/2013
2.026.865/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/8/2022
15/8/2022
2. No caso, a inversão do acórdão recorrido, de modo a
desclassificar o crime de furto qualificado praticado mediante
fraude, para o delito de estelionato simples, demandaria amplo
reexame fático-probatório, providência incabível na via do recurso
especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.249.989/MA, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
20/2/2024
23/2/2024
Alterar a premissa fática do aresto, de que a ofendida não tinha a
intenção de disponibilizar seu patrimônio para o réu, demandaria reexame de fatos
e provas, o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7 do STJ
IV. Pena-base
O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve,
na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias
relacionadas no
do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos
caput
e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados
Documento eletrônico VDA47451504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 1014d62d-55ee-4559-ab26-a6cb0be71673

às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa
individualização da pena. Nesse sentido: AgRg no HC n. 821.464/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
.
7/12/2023
O Tribunal de origem manteve a sentença, que estabeleceu a pena-base
em 1/6 acima do mínimo legal, "considerando a maior reprovabilidade da conduta
do acusado, que causou prejuízo à pessoa simples, subtraindo-lhe valores
destinados a um filho excepcional, circunstância que inegavelmente determina a
exacerbação de sua culpabilidade" (fl. 945). Tal argumentação não é inerente ao
tipo penal nem insuficiente para justificar a opção judicial.
A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é
reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou
puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese
de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena
mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo,
admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 844.533/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/5/2024
16/5/2024
Confira-se ainda o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE
PELO
RECONHECIMENTO
DE
UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PATAMAR
SUPERIOR A UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO
QUE
DEMONSTRAM A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA
CRIMINOSA.
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS
CORPUS
DENEGADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve
seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de
patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário
Documento eletrônico VDA47451504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 1014d62d-55ee-4559-ab26-a6cb0be71673

decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar
que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela
vetorial. Precedentes.
2. Nessa linha de intelecção, é possível, inclusive, "estabelecer a
pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma
(STJ, AgRg no AREsp
circunstância judicial desabonadora"
1445055/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
), caso sejam apontados
16/05/2019
21/05/2019
fundamentos concretos para tanto.
3. No caso em apreço, as instâncias ordinárias motivaram
adequadamente a exasperação da reprimenda básica, porquanto
ressaltaram que a vítima foi mantida em cativeiro (restrição de
liberdade) por longo período (cerca de sete horas), sendo que
durante esse lapso temporal sofreu ameaças de morte mediante o
uso de arma de fogo. Tais circunstâncias evidenciam que o
quantum de 1/3 (um terço) utilizados para a majoração da sanção
penal foi proporcional à maior gravidade da conduta.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei)
29/3/2022
4/4/2022

A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente, em razão da
circunstância judicial considerada (culpabilidade), adotou fração proporcional e
adequada para o aumento da pena-base – 1/6 sobre a pena mínima.
V. Qualificadora
Quanto à configuração do abuso de confiança, eis o excerto pertinente
do acórdão (fl. 944):
A qualificadora de abuso de confiança, por sua vez, restou
plenamente caracterizada.
Afinal, o acusado, funcionário de longa data do escritório de
advocacia – trabalhava no local há doze anos – e, além disso,
conhecido da vítima, idosa e de baixa escolaridade – que relata ter
contratado o advogado, Dr. Marcelo, por indicação do réu –
mostrando-se prestativo e solícito, prontificou-se a acompanhá-la
até a agência bancária, oferecendo auxílio para o recebimento de
dinheiro referente a ação previdenciária, tudo para ludibriá-la e
subtrair valores da sua conta corrente.
O que, só por si, já é suficiente a caracterizar o abuso de confiança
por parte do acusado, dês que, caso tivesse quaisquer dúvidas ou
receio a seu respeito, a vítima certamente não teria ido até a
agência bancária em sua companhia, desacompanhada de
qualquer familiar.
Documento eletrônico VDA47451504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 1014d62d-55ee-4559-ab26-a6cb0be71673

Com base nas provas dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o
acusado, funcionário antigo do escritório de advocacia, conhecido da vítima, valeu-
se de sua estima, de sua idade avançada e de sua baixa escolaridade, para enganá-
la. Por isso, o órgão julgador manteve a qualificadora relativa ao abuso de
confiança. Alterar a essa conclusão demandaria reexame de fatos e provas,
providência não admitida em recurso especial, segundo o teor da Súmula n. 7 do
.
STJ
VI. Restituição do dinheiro à vítima – Súmulas n. 282 e 356 do STF
O pedido de exclusão da obrigação de indenizar a vítima não foi
debatido pelo Tribunal de origem, e não foram opostos embargos de declaração
que objetivassem provocar manifestação do órgão julgador sobre essa questão.
Portanto, a matéria não está prequestionada, circunstância que atrai a aplicação,
por analogia, das
.
Súmulas n. 282 e 356 do STF
Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
VII. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA47451504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:45
Código de Controle do Documento: 1014d62d-55ee-4559-ab26-a6cb0be71673

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0337419-9
AREsp 2.739.625 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15011376620198260360
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: ORESTES MAZIEIRO - SP090426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54224544981898023023@
2024/0337419-9 - AREsp 2739625 Petição : 2025/0033188-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:09:15
Código de Controle do Documento: 058292C8-71AD-4E2C-84B3-283F1FAEA409